Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pela agravada através da derradeira petição veiculada1, notadamente sobre o parecer da administradora judicial do processo de recuperação judicial da agravante, consignando, em suma, que o juízo recuperacional já se manifestara no sentido de que não há óbices à penhora das cotas do fundo de investimentos, o FIDC, das recuperandas, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante orienta o princípio que veda a decisão surpresa como atributo agregado ao devido processo legal CPC, art. 10). Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. I. Brasília-DF, 08 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 40090775